Tribunal: TJSP
Processo: 2259920-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade para o deferimento da justiça gratuita – Ausência de elementos que indiquem a situação de hipossuficiência – Benefício indeferido – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259920-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VILMA
DA SILVA MENEZES (ESPÓLIO) e JOÃO SILVA MENEZES, são agravados GREEN
LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA e HOSPITAL SALVALUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259920-23.2019.8.26.0000
2
VOTO No 51210
AGRAVO No 2259920-23.2019.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTES João Silva Menezes e Espólio de Vilma da Silva Menezes
AGRAVADA Green Line Sistema de Saúde S.A.
JUIZ Vitor Frederico Kümpel
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Relativa presunção de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos

Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade
para o deferimento da justiça gratuita Ausência de elementos
que indiquem a situação de hipossuficiência
Benefício
indeferido Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de “ação de indenização
por danos morais e materiais” (fls. 08) ajuizada por João Silva Menezes, por si e
representando o espólio de Vilma da Silva Menezes, contra Green Line Sistema de Saúde
S.A., não se conformando os primeiros com a decisão reproduzida a fls. 66/67, em que o
Juiz de Direito indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita por eles
formulado. Sustentam os agravantes, em suma, que não possuem condições de arcar com
as custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento. Alegam que o salário
líquido do agravante João Silva Menezes seria de R$ 3.284,00 e as custas iniciais
representariam dois meses de seu salário. Afirmam que o pagamento de honorários
advocatícios contratuais a seu patrono depende do êxito da demanda. Requerem, assim, a
concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e o final provimento do recurso para
que lhes seja concedido o benefício da justiça gratuita. Foi deferido o pedido de concessão
de antecipação da tutela recursal (fls. 70/71). Não houve apresentação de contraminuta (fls.
78).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A gratuidade de justiça aos necessitados foi amplamente disciplinada pelo
Novo Código de Processo Civil, constando do seu art. 99, §2o, que o juiz somente
indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259920-23.2019.8.26.0000
3
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ainda, o §3o do mesmo
artigo dispõe que goza de presunção de veracidade a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Assim, certo é que a hipossuficiência é presumida com a mera declaração;
entretanto, tal presunção é apenas relativa, cabendo a gratuidade de justiça àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, como disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição
Federal.
Neste sentido, já foi decidido que, “existindo fundadas dúvidas, pode o
julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de hipossuficiência, uma
vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições de arcar com as custas do
processo, faz presunção apenas relativa de sua condição financeira” (AgInt no AREsp no
1.109.665 MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, em 17/10/17, DJe de 26/10/17).
Na hipótese em exame, há fundadas razões a indicar o descabimento do
pleito.
Os documentos de fls. 38/58 (autos de origem) demonstram que o agravante
João Silva Menezes aufere significativos rendimentos mensais, tendo patrimônio não
desprezível, o que, por si só, não se coaduna com a alegada hipossuficiência. Ademais,
instados a se manifestar quanto à situação financeira do espólio de Vilma da Silva Menezes
(fls. 71), os agravantes ficaram inertes, nada havendo a demonstrar a alegada situação de
hipossuficiência.
Assim, não se vislumbra a impossibilidade de os agravantes arcarem com o
pagamento de custas e despesas processuais. Deve-se ter em mente que a hipossuficiência
não se confunde com eventual desconforto financeiro.
É o que basta para demonstrar o acerto da decisão, sendo induvidoso que o
benefício da assistência judiciária gratuita deve ser reservado a quem, efetivamente, a ele
faça jus.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator